Tribunal: TCU
Processo: 001.780/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria deferida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de alteração de aposentadoria deferida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso II e § 1o, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025) em: 9.1. ordenar o registro com ressalva do ato de alteração da aposentadoria em favor do Sr. Edison Pereira de Andrade, consignando que a rubrica "00579 - VANT.PESS.ART 12 P.5 L.8270/91 (Vantagem de caráter pessoal - VPNI Lei 8.270/91) "', no valor de R$ 140,95, não está mais sendo paga nos proventos do interessado; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé pelo interessado, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência/TCU; 9.3. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta decisão, que: 9.3.1. adote as providências abaixo descritas, comunicando ao Tribunal as medidas levadas a efeito, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU: 9.3.1.1. exclua a rubrica "961-DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98" dos proventos do interessado; 9.3.1.2. recalcule a parcela "18-ANUÊNIO - ART. 244, LEI 8.112/90 AP", à base de 20% sobre o "Provento Básico", tão-somente; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, disponibilizando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, o comprovante de notificação do interessado, preferencialmente pelo mesmo meio em que confirmou a ciência desta decisão.